Tribunal: TJES
Processo: 5010522-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010522-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: DELUCY DA PENHA GABURRO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DISCORDÂNCIA DO EXECUTADO QUANTO AO CÁLCULO APRESENTADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DIREITO DO PROFESSOR DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) SOBRE A REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS CONSIDERANDO A TOTALIDADE DO PERÍODO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA TEMA 810 DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSERVÂNCIA. IRRELEVÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA DE AS RECORRIDAS TEREM OU NÃO EXERCIDO O GOZO DO DIREITO DE FÉRIAS. TEMA 30, DA REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na hipótese dos autos restou revelado que a apresentação do
quantum debeatur
ocorreu por meio das Planilhas acostadas ao Id. 7272788 e, no tocante à Recorrida DELUCY DA PENHA GABURRO, aponta a cobrança de valores referentes a 1/3 (um terço), sobre 15 (quinze) dias de férias, alusivos aos períodos de 2006 a 2010, por seu turno, no tocante à Recorrida RITA DE CÁSSIA R ARAÚJO, representam o mesmo direito em relação ao período de 2006 a 2010, 2014 e 2017.

II.
A Planilha de Cálculo

extraiu, efetivamente, a representação monetária equivalente a 15 (quinze) dias de férias, de um total de 45 (quarenta e cinco), tomando como referência o vencimento/remuneração base do mês de abril de cada período, não havendo se falar em incorreção, mormente quando submetido o cálculo segundo regra matemática disponibilizada no sítio eletrônico do Ministério da Educação.

III.
As Recorridas apontaram como índice de correção monetária/juros, respectivamente, o IPCA-E e o índice de remuneração da caderneta da poupança, conforme descrição constante da Petição Inicial (Id. 7272530) e Planilhas (Id.
7272788), atendendo à orientação fixada no Tema n. 810, da Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal.

IV.
Não encontra superfície jurídica a tese
do Recorrente de que o direito em discussão depende do exercício do gozo das férias, eis que revela contradição ao entendimento fixado no Tema n. 30, da Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE CARIACICA
interpôs
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 6013789) que conheceu e negou provimento ao Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto também pelo ora Recorrente, em face da
DECISÃO
(Id. 27156867, dos autos originários) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo n° 5002870-63.2021.8.08.0012)

deflagrado por
DELUCY DA PENHA GABURRO
e
RITA DE CASSIA RODRIGUES ARAUJO
, cujo
decisum
houve por bem rejeitar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Recorrente, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10 % (dez por cento) sobre o valor dos cálculos homologados.

Irresignado, o Recorrente reprisa as razões recursais formalizadas em sede de Agravo de Instrumento, essencialmente, apontando seu inconformismo com o julgamento monocrático de mérito, no sentido da necessidade de reforma da Decisão de Primeiro Grau, aduzindo que

a Planilha de débitos apresentada pelas Recorridas não considerou os índices de juros e correção monetária definidos no Tema 810 da Repercussão Geral, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Registra, outrossim, restarem incluídos nos cálculos do Cumprimento de Sentença períodos antecedentes à aposentadoria das Recorridas, nos quais as férias não teriam sido gozadas, de modo que, a inclusão desses períodos na base de cálculo do procedimento executivo denota transgressão aos limites do título executivo judicial e à coisa julgada.

A propósito, a Decisão Monocrática restou vazada nos seguintes termos,
in litteris:

DECISÃO MONOCRÁTICA

MUNICÍPIO DE CARIACICA
interpôs o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo e ativo
,

em face da
DECISÃO
(Id. 27156867, dos autos originários) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo n.° 5002870-63.2021.8.08.0012)

deflagrado por
DELUCY DA PENHA GABURRO
e
RITA DE CASSIA RODRIGUES ARAUJO
, cujo
decisum
houve por bem rejeitar a
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
apresentada pelo Recorrente, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10 % (dez por cento) sobre o valor dos cálculos homologados.

Inconformado com o
decisum
de Primeiro Grau, o Recorrente sustenta que:
(I)
a Planilha de débitos apresentada pelas Recorridas não considerou os índices de juros e correção monetária definidos no Tema 810 da Repercussão Geral, do Excelso Supremo Tribunal Federal;
(II)

“por ter a exequente DELUCY se aposentado em 28/02/2010, as férias indenizadas (referentes a 2009) e proporcionais (referentes a 2010) não servem de base de cálculo, pois não foram gozadas
”;
(III)
“
a exequente RITA, por ter se aposentado em 29/12/2008, as férias indenizadas e proporcionais (recebidas em janeiro/2009) não servem de base de cálculo, pois não foram gozadas”

Requer antecipação da tutela recursal com a imposição de efeito suspensivo em relação à Decisão combatida.

É o relatório, no essencial.

DECIDO.

Conheço do Recurso interposto, porquanto satisfeitos, na espécie, os requisitos de admissibilidade necessários ao processamento do feito, consignando que a hipótese comporta o julgamento monocrático na forma preconizada no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Ab initio,
insta salientar, que que as Recorridas, na origem, deflagraram o procedimento de Cumprimento de Sentença, objetivando impor satisfatividade ao Título Judicial Executivo formado em Ação Coletiva que condenou o Município ao pagamento de (um terço) constitucional de férias, sobre a diferença sobre os 15 (quinze) dias de férias remanescentes, haja vista o direito de férias concedidos aos Professores é de 45 (quarenta e cinco dias), sendo constatado que o Ente somente vinha pagando o equivalente a 30 (trinta dias) de férias.

O Juízo
a quo,
houve por bem rejeitar a impugnação apontado que os índices aplicados na Planilha corresponde à correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, salientando, outrossim, que as Recorridas também fazem direito ao percentual de (um terço) sobre as férias proporcionais indenizadas,
in litteris:

“Inicialmente, registro que os cálculos apresentados pelas Exequentes foram feitos tendo-se por base de cálculo o valor da remuneração de férias, e não do salário. O salário-base constou na planilha tão somente a fim de se calcular o valor do terço de férias, de modo que não procede esta alegação formulada pelo Executado.

Da incidência do terço de férias sobre férias proporcionais

Observa-se que um dos pontos divergentes do cumprimento da sentença se encontra na incidência do terço de férias sobre as férias proporcionais da Exequente.

Quanto ao tema, é correto dizer que o terço constitucional deve incidir sobre as férias proporcionais, uma vez que se trata de um direito constitucional do trabalhador que laborou determinado período. Não há nenhuma diferença material ou jurídica entre o pagamento de férias relativas a um ano trabalhado ou a período inferior, de forma que a incidência do terço constitucional se dá sobre qualquer período trabalhado, naturalmente na proporção do tempo laborado.

Da incidência do terço de férias sobre férias indenizadas

Conforme já assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, o terço constitucional incide sobre as férias indenizadas, isto é, sobre as férias não gozadas convertidas em pecúnia. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região julgou, oportunamente, recurso de apelação em que foi reconhecido que sobre o terço constitucional de férias indenizadas não incide imposto de renda, trazendo à evidência que a parcela indenizatória de férias não gozadas deve vir acompanhada do seu respectivo adicional referente ao terço de férias. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. TERÇO CONSTITUCIONAL FÉRIAS NÃO GOZADAS (INDENIZADAS). NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECENTES STJ. 1. Apelação Cível interposta em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral e condenou o demandante em honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais). 2. O Sindicato autor ingressou com ação judicial objetivando o reconhecimento da inexigibilidade de imposto de renda sobre o terço constitucional de férias, com a restituição dos valores indevidamente pagos pelos substituídos. 3. O Superior Tribunal de Justiça uniformizou entendimento, ao julgar Recurso Especial sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema 881, no sentido de que incide imposto de renda sobre o adicional de 1/3 (um terço) de férias gozadas. 4. No que diz respeito ao terço constitucional de férias indenizadas, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não incide imposto de renda sobre parcelas indenizatórias como as férias e respectivo terço constitucional quando não gozadas pelo trabalhador e convertidas em pecúnia (Súmula 125/STJ). 5. Apelação da autora que se dá parcial provimento.

(TRF-2 - AC: 00081790620134025001 ES 0008179-06.2013.4.02.5001, Relator: ERICO TEIXEIRA VINHOSA PINTO, Data de Julgamento: 06/09/2018, 3ª TURMA ESPECIALIZADA)

Assim, em que pese ter adotado posicionamento diverso anteriormente, deixo de acolher a impugnação quanto a esta parcela, isto é, deverá incidir o terço constitucional sobre as férias indenizadas.

Índices de correção monetária e de juros de mora

A atualização monetária deverá se dar pelo IPCA-E e os juros deverão incidir a contar da citação, pelos índices oficiais da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 com a redação do art. 5º da Lei nº 11.960/2009 (RE 870947 - Tema 810 do STF).

A planilha apresentada pela Exequente em ID 7266595 demonstra que o índice de atualização monetária utilizado foi o adequado, isto é, o IPCA-E.

DISPOSITIVO

Dito isso,
deixo de acolher a impugnação do Executado
.”

A apresentação do
quantum debeatur
ocorreu por meio das
Planilhas
acostadas ao Id. 7272788 e, no tocante à Recorrida DELUCY DA PENHA GABURRO, aponta a cobrança de valores referentes a (um terço), sobre 15 (quinze) dias de férias, alusivos aos períodos de 2006 a 2010, por seu turno, no tocante à Recorrida RITA DE CÁSSIA R ARAÚJO, representam o mesmo direito em relação ao período de 2006 a 2010, 2014 e 2017.

Com relação ao valor referente à cada período, a
Planilha de Cálculo
extraiu, efetivamente, a representação monetária equivalente a 15 (quinze) dias de férias, de um total de 45 (quarenta e cinco), tomando como referência o vencimento/remuneração base do mês de abril de cada período, não havendo se falar em incorreção, mormente quando submetido o cálculo segundo regra matemática disponibilizada no sítio eletrônico do Ministério da Educação (disponível em: https://prodi.ifes.edu.br/gestao-de-pessoas/procedimentos-e-orientacoes/adicional-1-3-de-ferias-docente-como calcular#:~:text=O%20total%20de%20dias%20usufru%C3%ADdos,uma%20fra%C3%A7%C3%A3o%20equivalente%203%2F2),
in litteris:

“DO CÁLCULO DO VALOR DO ADICIONAL

O total de dias usufruídos pelo docente são 45 dias, ou seja, o valor total das férias docente é calculado como
[(remuneração / 30) X 45]
. Sendo assim, tem-se a proporcionalidade de
45/30 avos
. Simplificando a fração por 15, temos uma fração equivalente 3/2.

Desse modo o fator multiplicativo para se obter o valor do adicional 1/3 de férias é calculado do seguinte modo:

[(3/2)/(1/3)] = 1/2 = fator multiplicativo

Logo, o adicional para docente é calculado assim:
[R x (1/2)]= valor do adicional 1/3 férias
. Onde "R" é o valor da remuneração da competência do início do usufruto das férias.”

Na espécie, a título de exemplo, o cálculo referente ao período de 2006, alusivo à Recorrida DELUCY DA PENHA GABURRO, resulta no valor do salário base referente ABRIL/2006, correspondente a R$ 963,01 (novecentos e sessenta e três reais e um centavo), aplicando-se a regra matemática, revelando-se que a Recorrente deveria receber por 45 (quarenta e cinco) dias de férias, o correspondente a R$ 481,50 (quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), de modo que, o equivalente a 15 (quinze) dias, ou seja, (um terço desse valor), objeto da cobrança,
corresponde R$ 160,50 (cento e sessenta reais e cinquenta centavos), exatamente o valor que consta da Planilha apresentada
.

Nesse sentido, assim como o Magistrado de Primeiro Grau, entendo que o valor base objeto de cobrança encontra-se deduzido corretamente.

Do mesmo modo, as Recorridas apontaram como índice de correção monetária/juros, respectivamente, o IPCA-E e o índice de remuneração da caderneta da poupança, conforme descrição constante da Petição Inicial (Id. 7272530) e Planilhas (Id.
7272788),
in verbis:

“• data da prescrição anterior a junho 2006,

• citação 22/03/2011

• juros de mora conforme apurados nos termos do 1°-F da Lei n° 9494/1997 (com redação dada pelo art. 5° da Lei n° 11.960/2009). No período de 03/2011 a 03/2021

• índice de correção apurado pelo IPCA-E. (RE n° 870947, tema 810 do STF).

• data da atualização até março 2021.”

A propósito, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmada em
Recurso Repetitivo
, preconiza,
in litteris:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

[...]

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. [...] SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.”

(
STJ
- REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Portanto, não há falar-se em qualquer incorreção nesse sentido.

Por fim, no tocante ao período de férias indenizadas correlato ao último período trabalhado pelas Recorridas e que não restou gozado, entendeu o Magistrado de Primeiro Grau por rejeitar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, consignando que as Recorridas possuem direito à diferença dos 15 (quinze) dias de férias não pagos em relação a 1/3 (um terço) de férias indenizado neste período.

Neste particular, não reclama qualquer reparo a Decisão de Primeiro Grau, eis que em consonância com a Jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, que preconiza que o pagamento do terço de férias deve ser observado independentemente de seu gozo, na forma do Tema nº 30, da Repercução Geral,
in litteris:

“
Tema 30:

O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados
,
sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito
;[...].”

Desta feita, a Decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau encontra-se em perfeita sintonia com a Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do Excelso Supremo Tribunal Federal, não carecendo de retoque.

Isto posto, na forma do artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego provimento monocraticamente ao Presente Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a Decisão de Primeiro Grau, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, arquivados, ato contínuo, os autos, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Analisando o contexto do presente Recurso de Agravo Interno, desde já imperioso salientar que a Decisão Monocrática (Id. 6013789), deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida em que verificou-se de forma escorreita a compreensão firmada pelo Magistrado de Primeiro Grau, no sentido de convalidar os cálculos apresentados pelas Recorridas, no tocante aos períodos cujo direito a 1/3 (um terço) de férias não foi pago integralmente sobre a representação monetária alusiva à 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que têm direito às mesmas, na qualidade de professoras, segundo o regramento legal aplicável, verificando-se, também, a correção no tocante à aplicação dos juros de mora e da correção monetária, além de rejeitar, expressamente, a tese da Recorrente de que o direito em discussão depende do exercício do gozo das férias, aplicando o Tema n. 30, da Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Diante desse contexto, deve ser mantida integralmente a Decisão Monocrática combatida.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Acompanho o voto de relatoria.